Tribunal: CARF
Processo: 15504.000928/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000928/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
PROSEGUR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 91. APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
GFIP
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
RESPECTIVO
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 91 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou
procedente o lançamento, correspondente ao Auto de Infração - Debcad no 37.136.559-7,
conforme ementa a seguir (fls. 966/971):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000928/2008-56
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000928/2008-56

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/ 1999 a 31/12/2002
GFIP EM DESCONFORMIDADE COM AS FORMALIDADES ESTABELECIDAS.
A apresentação de GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação
caracteriza infração à legislação previdenciária.
O Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de multa administrativa por
violação ao art. 32, inciso IV, §§ 1° e 3° da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225,
IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, pelo fato
da autuada não ter entregue GFIP sem movimento, código 906, estabelecimentos
25.299.785/0002-57 e 25.299.785/0006-80, período 06/ 1999 a 02/2001, bem como ter entregue
GFIP do período 12/1999 a 12/2002 com valores superiores aos corretos na base de cálculo da
remuneração dos segurados empregados, incluindo a remuneração do décimo terceiro salário.
Da análise dos autos, verifica-se que, além da recorrente, as empresas Prosegur
Tecnologia em Sistemas de Segurança Eletrônica e Incêndios Ltda, TSR - Participações
Societárias AS, Prosegur Brasil SA Transportadora de Valores e Segurança, Prosegur Sistema de
Segurança Ltda e CTP - Centro de Treinamento Prosegur Ltda, cientificadas da lavratura deste
Auto de Infração, impugnaram o lançamento.
Intimada da decisão de primeira instância em 4/10/2010 (fl.984), a PROSEGUR
BRASIL CURSO DE SEGURANÇA LTDA, em 29/10/2010 (fl.988), interpôs recurso
voluntário (fls.988/1007), aduzindo, em síntese:
- ao deixar de reconhecer a decadência sob o argumento de que a multa aplicada é
única, o acórdão não teria aplicado o devido direito à espécie. No seu entendimento, caberia a
redução da multa aplicada para o valor mínimo previsto no artigo 283, inciso I, alínea a, do
Decreto no 3.048/99, ou, no mínimo, ser reduzida proporcionalmente, descontando-se o período
decadente.
- a multa a ser aplicada seria de R$636,17, não se justificando a exigência do
valor de R$1.195,13, em especial levando-se em conta o reconhecimento da decadência para
parte do período fiscalizado.
- em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caberia
ao Fisco fundamentar devidamente a gradação da penalidade.
- ao ponderar sobre os princípios constitucionais, não teria pretendido que os
órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil afastassem a aplicação desta ou daquela lei,
decreto, etc., mas sim que apliquem, primeiramente, a Constituição Federal naquilo que for
cabível e, só então, partam para a aplicação das normas infraconstitucionais, sendo certo que, se
tais normas colidirem com as normas constitucionais, estas últimas deverão prevalecer.
- caberia a decretação da nulidade do julgamento de primeira instância, com
retorno dos autos àquela instância, para que sejam analisados todos os seus argumentos.
- teria preenchido e entregado adequada e tempestivamente todos os documentos
contábeis e fiscais previdenciários cabíveis e inerentes às suas atividades, sendo indevida a multa
aplicada.
- a exigência decorreria da NFLD no 37.136.553-8, onde o Fisco teria considerado
indevidamente como seus empregados professores e instrutores autônomos, o que não
corresponderia à realidade.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000928/2008-56

- teria apresentado por ocasião da ação fiscal as guias GFIP com a indicação “sem
movimento” no código 906.
- o erro cometido teria se dado por conta de falhas no sistema SEFIP, que
permitiria a inclusão da remuneração do 13o salário e o contribuinte, no seu entendimento, não
teria contribuído ou agido pelo erro.
- reforça que boa parte do período fiscalizado estaria abarcado pela decadência.
Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas à representante legal
indicada, bem como pede para ser comunicada sobre a realização do julgamento, para que
apresente sustentação oral.
As demais empresas acima indicadas, cientificadas da decisão, não se
manifestaram.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Cabe esclarecer inicialmente que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação
dada pela Portaria MF no 329/2017. Dessa feita, não cabe a análise do pleito neste momento.
No tocante à solicitação de intimação do procurador, cabe aplicação da Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida. Nada obstante, verifico que o
colegiado de primeira instância analisou as questões a ele submetidas na forma devida e com
amparo nos preceitos legais, não havendo que se cogitar da violação do direito de defesa da
recorrente.
Acrescento que, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, a recorrente, inicialmente, reclama pela aplicação da multa em seu
patamar mínimo. Mais a frente no seu recurso, aduz que a multa seria inaplicável.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000928/2008-56

A autuação decorreu do fato de a empresa não ter entregue GFIP sem movimento,
código 906, estabelecimentos 25.299.785/0002-57 e 25.299.785/0006-80, período 06/1999 a
02/2001, bem como ter entregue GFIP do período 12/1999 a 12/2002 com valores superiores aos
corretos na base de cálculo da remuneração dos segurados empregados, incluindo a remuneração
do décimo terceiro salário.
O colegiado de primeira instância apontou a decadência das competências de maio
de 1999 a novembro de 2001, remanescendo a exigência no tocante às infrações ocorridas em
dezembro de 2001 e dezembro de 2002. Como esclarecido na decisão recorrida, a existência de
infrações em períodos não abrangidos pela decadência por si só já possuem o condão de manter a
multa aplicada, que é única.
O relatório fiscal consigna:
2 -A-empresa informou Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP com valores superiores aos corretos na base de calculo da
remuneração dos segurados empregados, incluindo a remuneração do 13°. Salário, nas
seguintes competências: -12/1999: Manual de Orientação para usuários da GFIP versão
3.0 d de 10/12/1999.
-12/2001: Manual de Orientação para usuários da GFIP versão 5,2 d de 05/12/2001
-12/2002. Manual de Orientação para usuários da GFIP versão 5.4 de 22/06/2002.
Tal fato caracteriza o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo
32, inciso IV, §§1o e 3o, da Lei no 8.212, de 1991, c/c artigo 225, inciso IV, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Portanto, sem razão à recorrente quando alega a inexistência de infração à
legislação, uma vez que apresentou GFIP em desconformidades com formalidades especificadas
no Manual de Orientação. Seguem os dispositivos com a redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
...
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas. (Parágrafo acrescentado pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado
pela Lei no 11.941, de 2009)
...
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000928/2008-56

16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
...
Regulamento da Previdência Social
Art.225. A empresa é também obrigada a:
...
V - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Por seu turno, a multa aplicada foi calculada de acordo com os artigos 92 e 102,
da Lei no 8.212, de 1991, e artigos 283, caput, §3o e 373, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos8.212e8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a)deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
No caso, como apontado no Relatório Fiscal (fls.16/18), a Portaria MPAS no 142,
de 2007, atualizou a multa, conforme segue:
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000928/2008-56

Art. 9oA partir de 1o de abril de 2007:
...
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Portanto, no caso, a multa foi aplicada no seu patamar mínimo, não podendo ser
acolhido o pleito da recorrente para sua redução.
Repise-se que, no AI CFL 91, basta uma única desconformidade constatada para
justificar e manter o auto de infração.
Como esclarecido na decisão recorrida, as alegações relacionadas à NFLD no
37.136.553-8 em nada a socorrem neste autos, visto que aqui se discute a elaboração de GFIP
com bases de cálculos em valores corretos e de acordo com o respectivo manual.
Ressalte-se que o lançamento sob julgamento diz respeito a obrigação tributária
acessória, com objetivo de uma prestação positiva (apresentação de GFIP em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação), diferentemente de outras exigências de obrigação
principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no art. 113, caput
e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Obviamente, com a lavratura de NFLDs, referentes a obrigações principais, não caracteriza-se
“bis in idem”, uma vez que este auto de infração, como exaustivamente indicado, refere-se a
descumprimento de obrigação acessória e as duas exigências não se confundem.
O argumento de que teria apresentado GFIP sem movimento recai sobre período
decaído e, portanto, sua análise é desnecessária.
Por fim, não há como acolher a alegação de falha nos sistemas. O sistema é
alimentado pela contribuinte, que deveria ter se certificado que as informações prestadas estavam
em consonância com as orientações contidas no manual de orientação. As obrigações acessórias
são decorrentes do dever instrumental do contribuinte de prestar as informações no interesse da
arrecadação ou da fiscalização de tributos (artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional-
CTN). Lembro ainda que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável (artigo 136 do CTN).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital